Tribunal: TJDFT
Processo: 0731242-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731242-23.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MICHAEL DOUGLAS SENA DA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ATENUANTE RECONHECIDA. SÚMULA 545 DO STJ. REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE. ADEQUAÇÃO. 1. Nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, a confissão espontânea do acusado, mesmo que extrajudicial, deve ser reconhecida se for utilizada, ainda que de forma indireta, para fundamentar a sua condenação. 2. Aplicada a pena superior a 4 (quatro) anos e inferior 8 (oito), tratando-se de réu reincidente, adequado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, como se extrai do artigo 33, § 2o, ‘a’ e ‘b’ e § 3o, ambos do Código Penal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 33 do Código Penal, sustentando ser devida a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, ao argumento de que colaborou em toda a fase processual, tem emprego fixo, bem como família que depende exclusivamente do insurgente para manutenção da subsistência. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 33 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITOS DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP), INCÊNDIO (ART. 250, CAPUT, DO CP) E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, § 1o, I, DO CTB). ARTS. 619 E 620 DO CPP. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E PORMENORIZADA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O RECONHECIMENTO DO CRIME. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. REGIME PRISIONAL. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. O reconhecimento de violação dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à defesa. O puro e simples inconformismo com a solução dada pelo órgão julgador à controvérsia e a intenção de rejulgamento da causa não dão ensejo à oposição de embargos de declaração. Precedentes. 2. Incide a Súmula 182/STJ quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada (arts. 1.021, § 1o, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ), em especial, o de incidência da Súmula 283/STF (absolvição e regime prisional). Além disso, a inversão das conclusões do Tribunal local, notadamente para concluir pela absolvição do ora agravante, encontra óbice na Súmula 7/STJ. Outrossim, inexiste ilegalidade na fixação do regime mais gravoso, porquanto na hipótese em que a pena definitiva é superior a 4 anos e não excede a 8 anos, sendo reincidente o réu, é cabível a fixação do regime inicial fechado (AgRg no HC n. 622.949/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 8/8/2022). 3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (AgRg no AREsp n. 1.869.865/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 8/2/2024). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no REsp n. 2.091.096/RS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 15/12/2023). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt nos EREsp n. 2.028.780/PA, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 8/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024